Tribunal: TJSP
Processo: 2320535-66.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 8a RAJ - Vara Regional das Garantias - 8a RAJ - São José do Rio Preto;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
das pelo juízo singular, bem como devendo o paciente comparecer a todos os atos processuais.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2320535-66.2025.8.26.0000; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 8a RAJ - Vara Regional das Garantias - 8a RAJ - São José do Rio Preto; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Amable Lopez Soto

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Desnecessidade da custódia cautelar em relação ao crime em tela. Paciente primário, com ocupação lícita, endereço certo e sem indícios de integração de organização criminosa. Quantidade de entorpecentes e circunstâncias da prisão que não revelam abalo à ordem pública em patamar suficiente para a imposição da medida

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Desnecessidade da custódia cautelar em relação ao crime em tela. Paciente primário, com ocupação lícita, endereço certo e sem indícios de integração de organização criminosa. Quantidade de entorpecentes e circunstâncias da prisão que não revelam abalo à ordem pública em patamar suficiente para a imposição da medida cautelar mais extrema. Suficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. Prisão preventiva que deve ser reservado a casos mais graves. Ordem concedida para determinar a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, a serem implementadas pelo juízo singular, bem como devendo o paciente comparecer a todos os atos processuais.